Tribunal: TJMT
Processo: 1054974-81.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054974-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 048.275.861-95 (RECORRENTE), BRUNA FUKASSE LIMA - CPF: 047.651.131-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO
DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
REESTRURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
ATRASO DE VOO DE 9 DIAS. TEMPO DE ATRASO EXCESSIVO.ASSISTÊNCIA MATERIAL INCOMPLETA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é al
terada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser
informada
ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos
horários originalmente contratados.

A alteração de horário de voo com variação superior a 30 minutos para voos nacionais e de 1 hora para voos internacionais caracteriza conduta ilícita.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços pos
sui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julg
ado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.

A reestruturação da malha aérea é
de responsabilidade da companhia aé
rea
, porquanto
configura fortuito
interno, e não caso fortuito
ou força maior.

3.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No presente caso
: a)

o
atraso foi de 9 (nove) dias,
período
muito
superior ao legalmente tolerável (4h);
b)
a assistência material prestada restou insuficiente,
porquanto não atendeu às necessidades do
consumidor pelo longo período de espera para poder embarcar em outro voo e não observou as condições especiais do passageiro, que estava com seus filhos menores
e
foi
obrigado a permanecer em outro E
stado, causando um desconforto além do aceitável e configurando o dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o car
áter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo tempo de atraso e espera para embarcar em outro voo e retornar ao desti
no contratado e a assistência prestada de forma incompleta e sem observar as condições do consumidor, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo

(N.U 1003945-83.2023.8.11.
0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2
023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023).

5.
Recurso conhecido e não provido.

6.
Custas processuais e h
onorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1054974-81.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
JORGE LUIZ FERREIRA DE ARRUDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JORGE LUIZ FERREIRA DE ARRUDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da

parte

reclamada

decorrente
do
cancelamento
e
atraso

excessivo
do
voo
da
parte

reclamante
,
cujo
tempo de
realocação

foi
de 9 (
nove
)
dias
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 8.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em

resumo
que: a) o
cancelamento
do
voo

ocorreu

em

razão
da
organização
de
sua

malha

aérea
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
do
decisum
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da
ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internaci
onais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resoluç
ão
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) hora
s. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horári
o
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serv
iço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente ao considerar o bilhete originariamente emitido (ID 198482193/PJe2)
eo
fato de a parte reclamada ter confessado o cancelamento e respectivo atra
so em sua defesa, assim como no recurso ora interposto. Dessa forma, nota-se que a alteração de horário de voo ocorreu com variação de muito mais de 24h (vinte e quatro horas), ou seja, muito superior ao lapso permitido de
30 minutos
para voos domésticos.

Desta forma, tendo
em
vista que
a

alteração
do
horário
do
voo

não

observou
o
limite
legal
permitido
, a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º,
III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilida
de
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURM
A,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitá
veis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma,
os

atrasos
de
voo

provocados

por

chegada

tardia
da
aeronave
,

manutenção

não

programada
e
outras

causas
do
gênero

são
de
responsabilidade
da
companhia

aérea
, visto que
não

configuram

caso

fortuito

ou

força

maior
.

Vale
destacar
, que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
presta
dor
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
respo
nsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos
autos, nota-se que a hipótese de alteração do voo em decorrência da reestruturação da malha
aéreaé
considerada
fortuito interno, visto que se trata de fato previsível e que faz parte da execução do serviço, motivo pelo qual não pode ser afastada a respons
abilidade da companhia aérea.

A
propósito
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIA
IS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. (...) A
responsabilidade
do
transportador
de
pessoas
é
objetiva
,
isto
é,
independe
de culpa, a
teor
do Código Civil (art. 737) e do Código de
Defesa
do
Consumidor
(art. 14 e 20). Diante da
responsabilidade

objeti
va
, a
ré

deve

reparar
o
dano
moral
experimentado

pelos

autores
e
não

funciona

como

excludente

a

alegação
de que
o

atraso

ocorreu

devido
à
reestruturação
da
malha

aérea
.
Precedentes

desta

Turma

Julgadora
e
deste
E. Tribunal de Justiça. (...)
Cancelamento
de

voo
e
perda
de
conexão
. Ré que
não

comprovou
a
prestação
de
qualquer

auxílio
à
autora
. (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (
TJSP;
Apelação

Cível
1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti;
Órgão

Julgador
: 17ª Câmara de
Direit
o
Privado;
Foro
Regional III -
Jabaquara
- 5ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 28/06/2022; Data de
Registro
: 28/06/2022)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) INDENIZAÇÃO.
Alegação
de
r
eestruturação
da
malha

aérea
. Fato
previsível
que
não

exclui
a
responsabilidade
da
transportadora
. Má
prestação
do
serviço

caracterizada
.
Cancelamento
de
voo
que
ocasionou

atraso
de
mais
de
dez
horas da
chegada
dos
autores

ao

destino
,
sem

auxílio
com
alime
ntação
e
hospedagem
. (...) TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA.
Correção

monetária
a
partir
do
arbitramento
(
Súmula

nº
362 do STJ) e
juros
de mora a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade
civil
contratual
. RECURSOS DESPROV
IDOS. (
TJSP;
Apelação

Cível
1012101-02.2021.8.26.0007; Relator (a): Afonso Bráz;
Órgão

Julgador
: 17ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
Regional VII -
Itaquera
- 1ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 02/03/2022; Data de
Registro
: 02/03/2022)

Por
fim
, vale
ressa
ltar
que
essas

situações

integram
o
risco
da
atividade

econômica
das
companhias
de
transporte

aéreo
de
passageiros
,
conforme

dispõe
o
artigo
256, § 1º,
alínea
“b”, do Código Brasileiro de
Aeronáutica
.

Portanto
,
considerando
que
o

presente

caso

configura

me
ro

fortuito

interno
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelo

ilícito

cometido
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A
jurisprudência

recente
do STJ
tem

sido
no
sentido
de que
o

atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demons
trada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
:

(...)

2. "A
jurisprudência

mais

recente

desta
Corte Superior
tem

entendido
que,
na

hipótese
de
atraso
de
voo
, o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
,
devendo
ser
comprovada
,
pelo

passageiro
,
a

efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No
mesmo

sentido
:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro R
AUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...) 4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
nã
o
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo -se, por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
. 5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

c
onstatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas

para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, et
c.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 hor
as
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
f
im
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
po
de
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanhado
,
pessoa
com
deficiência
etc.

No
presente

caso
, nota-se que
não
se
trata
de simples
atraso
de
voo
,
sem

nenhuma

outra

situação

agravante
.
Primeir
o,

porque

restou

incontroverso
entre as partes que
o

atras
o

foi
de 9 (
nove
)
dias
,
período

muito
superior
ao

legalmente

tolerável
, de 4h (
quatro
horas).
Depois
,
embora

o

consumidor
tenha admitido que recebeu certa assistência material
,

não foram

consideradas
as
suas
condições

especiais, já
que
estava

acompanhado
de
sua

família
,
inclusive
duas
crianças
,
razão
pela qual
a assi
s
tência
prestada
se
mostrou

insuficiente
para
suprir
as
sua
s

necessidades

e
da
sua
família
.

Essas

situações
que
causam
um
desconfort
o

além
do
aceitável
,
gerando

dano
moral
ao

consumidor
.

Esse
tem

sido
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS
. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
A

ocorrência
de
readequação

na

malha

aeroviária
que
resultou
no
cancelamento
do
voo

contratado
pela
consumidora
,
sendo

realocada

em
outro
voo
que
partiu
no
dia

seguinte

ao

contratado
,
ocasionando
um
atraso
de
aproximadamente
11 horas
em

relação

ao

voo
original,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indeniza a títul o de dano moral, em

razão
dos
transtornos
e
aborrecimentos

sofridos
pela
passageira
.
Considerando
que
foi

fornecido

hospedagem
,
alimentação
e
transporte
,
mantém
-se o valor da
indenização
se
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Recur
so

improvido
.(N.U 1006161-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
da
no
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
[
o tempo de
atraso e espera para remarcar e embarcar o reclamante

em
outro
voo
a
fim
de
retornar

ao

destino

contratado
;

a
assistência
material que
foi

prestada
de forma
incompleta
;

e
a
inobservância
das
condições

diferenciadas
do
consumidor
,
que

estava

acompanhado
de
sua

família
,
inclusive com
duas
crianças

menores
]
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000,00
)
ate
nde
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está

de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL
CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE
04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos

do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024